Tribunal: STJ
Processo: 5026559-03.2013.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1507226 - SC(2014/0344490-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A I DE P DE A L
ADVOGADOS
: DIOGO NICOLAU PITSICA - SC013950
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
MAURÍCIO NATAL SPILERE E OUTRO(S) - SC034550
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: F A DE B L
ADVOGADO
: ÉDER DANIEL RIFFEL - SC013498
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. ARTS. 515, §
ART. 535
CPC/1973.
1o, E 655-A, § 3o, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/1973.
INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
SÚMULA 283/STF.
À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONCLUIU QUE A MATÉRIA JÁ HAVIA SIDO
APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5008730-03.2013.404.0000.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
o regime recursal aplicável é determinado pela data de
9/3/2016,
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim, no caso, incide o Código de
Processo Civil de 1973.
2. A Corte de origem apreciou de forma fundamentada a matéria submetida à sua
análise, manifestando-se sobre os pontos necessários ao deslinde da controvérsia,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual se
afasta a alegada violação ao
I e II, do
art. 535,
CPC/1973.
3. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca da suposta violação
aos arts. 515, § 1o, e 655-A, § 3o, do
impede o conhecimento do recurso
CPC/1973
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
4. A falta de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 283 do STF.
5. Inviável o exame da pretensão recursal, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55180337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f8e2a104-0ef9-4fee-ad8e-7a2192ce2ffd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f8e2a104-0ef9-4fee-ad8e-7a2192ce2ffd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1507226 - SC(2014/0344490-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A I DE P DE A L
ADVOGADOS
: DIOGO NICOLAU PITSICA - SC013950
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
MAURÍCIO NATAL SPILERE E OUTRO(S) - SC034550
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: F A DE B L
ADVOGADO
: ÉDER DANIEL RIFFEL - SC013498
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. ARTS. 515, §
ART. 535
CPC/1973.
1o, E 655-A, § 3o, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/1973.
INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
SÚMULA 283/STF.
À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONCLUIU QUE A MATÉRIA JÁ HAVIA SIDO
APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5008730-03.2013.404.0000.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
o regime recursal aplicável é determinado pela data de
9/3/2016,
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim, no caso, incide o Código de
Processo Civil de 1973.
2. A Corte de origem apreciou de forma fundamentada a matéria submetida à sua
análise, manifestando-se sobre os pontos necessários ao deslinde da controvérsia,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual se
afasta a alegada violação ao
I e II, do
art. 535,
CPC/1973.
3. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca da suposta violação
aos arts. 515, § 1o, e 655-A, § 3o, do
impede o conhecimento do recurso
CPC/1973
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
4. A falta de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 283 do STF.
5. Inviável o exame da pretensão recursal, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo A
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
I DE P DE A L contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do
art. 535
e da aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ e 283 do STF.
CPC/1973
A agravante sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao
argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar o mérito do pedido de
redução do percentual da penhora incidente sobre o faturamento da empresa. Afirma
que o pleito se fundava na alegação de que o valor constrito ultrapassaria o lucro bruto
da executada, o que poderia inviabilizar a continuidade de suas atividades
empresariais, bem como no fato de que vinha adimplindo regularmente o valor
ajustado, além de não ter sido apreciado o pedido de realização de perícia.
Aduz, ainda, a inaplicabilidade dos óbices processuais apontados, por
entender que a oposição de embargos de declaração seria suficiente para ensejar o
prequestionamento, ainda que ficto, da matéria veiculada no recurso especial.
Sustenta, ademais, que o pedido de realização de perícia contábil formulado em outros
autos ocorreu em momento processual diverso, não tendo sido objeto de debate no
presente feito, razão pela qual não subsistiria a alegação de existência de pedido
análogo.
Por fim, afirma que a controvérsia deduzida nos autos é eminentemente de
direito, não demandando o reexame do conjunto fático-probatório.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

Inicialmente, conforme decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de
Justiça, em sessão realizada em
o regime recursal será determinado pela
9/3/2016,
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Dessa forma, no caso,
aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
1. DO CASO CONCRETO
Na origem, a parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento com o
objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil,
destinada à redefinição do percentual da penhora incidente sobre o lucro da empresa.
O recurso foi desprovido, com base nos seguintes fundamentos:

Na decisão agravada, o juízo 'a quo' deixou de analisar o mérito do
pedido de redução do percentual da penhora sobre o faturamento da
empresa por entender não só que o procedimento previsto no art. 677
do CPC seria inaplicável ao caso concreto, mas, e principalmente, que
a definição do percentual da penhora do faturamento da executada
estaria sob a jurisdição deste Regional por força do Agravo de
Instrumento no 5008730- 09.2013.404.0000.
Por assim entender, certamente, a magistrada não adentrou a análise
do plano de gestão de pagamento da dívida apresentado pela ora
agravante justamente para embasar a sua pretensão de redução do
percentual sobre o faturamento. Nos termos da petição constante no
evento 124 (origem), a dívida seria paga da seguinte forma:
[...]
Requereu, na oportunidade, caso não fosse aceito este plano, a
nomeação de perito de confiança do juízo para que analisasse toda a
documentação trazida aos autos a fim de apurar plano judicial de
amortização da dívida.
Pois bem, importante ressaltar que pedido similar já havia sido
apresentado nesta Corte quando da interposição do Agravo de
Instrumento no 5008730-09.2013.404.0000, nestes termos (evento 111,
origem):
a) Determinação de Auditoria, na forma de Perícia, a ser realizada
por Auditores de confiança do r.Juízo, para que se apresente
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

dados técnicos acerca da capacidade contributiva da Agravante,
e, assim, seja realizado o plano de gestão do recolhimento de
parcela do faturamento para pagamento do passivo tributário,
mantendo-se, até a efetiva conclusão dos trabalhos, o percentual
fixo de 1,2%, como forma de garantir a sobrevivência da empresa;
b) Alternativamente, caso não se entenda pelo necessário Plano
de Gestão
Perícia Contábil, Econômico-Financeira, requer-se
e/ou
seja reformada a r.Decisão para que seja determinado o
recolhimento da parcela mensal sobre o percentual de 1,2%,
retroativos
à

na
forma
pleiteada
ou,
setembro/2010,
sucessivamente, no percentual de 3,5%, como já homologado no
Acordo constante dos autos;
[...]
Ao que a Turma respondeu, confirmando a decisão monocrática
proferida em 06-05-2013 por esta Relatora, nos termos do julgamento
ocorrido em 18-12-2013 (eventos 29 e 30 dos autos daquele AI):
Por fim, devo fazer referência ao chamado Plano de Gestão às
Penhoras de Faturamento ou necessidade de auditoria contábil
reivindicado pela recorrente.
não verifico plausibilidade
In casu,
nos argumentos, já que a penhora do faturamento do jeito que foi
determinada, não contraria a ampla jurisprudência sobre o
percentual a ser fixado. E como mencionei anteriormente, é
gradual até chegar aos 5% aceitos pelo STJ e
aR.
TRF/4
Ou seja, a questão sobre a imprescindibilidade de um plano de
gestão - quer o apresentado pela executada (por sinal, cerca de um
mês após a decisão monocrática que rejeitou tal procedimento no
AI no 5008730-09.2013.404.0000), quer o que poderia vir a ser
elaborado por perito judicial - já se encontra resolvida no âmbito
Por isso,
deste Colegiado, mostrando-se de todo inútil repisá-la.
andou bem a magistrada ao passar ao largo da questão.
Calha trazer a lume os dados apresentados pela juíza de primeiro grau
na decisão atacada (evento 136, origem, destaques meus):
[...]
Ao deferir o pedido formulado pela exequente no sentido de elevar o
percentual da penhora do faturamento da executada, este Juízo levou
em considerações inúmeras variáveis, dentre elas o significativo
aumento do montante da dívida em execução - que saltou de R$
31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), aproximadamente, em
2006, para impressionantes R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

de reais), em 2013, não obstante os valores depositados/pagos
mensalmente pela executada entre 2006 e 2010 - e a existência de
débitos novos - inscritos em dívida ativa após
quando
novembro/2006,
restou acordada a penhora de faturamento - no patamar de R$
6.400.000,00 (seis milhões quatrocentos mil reais), fatos que
evidenciam a impossibilidade de manutenção do percentual
anteriormente estipulado, que se mostrou insuficiente, inclusive, para
fazer frente à atualização monetária da dívida.
[...]
Registro, por oportuno, que a executada deixou de efetuar o depósito
da penhora de faturamento - bem assim de apresentar os respectivos
relatórios trimestrais - desde
- o último depósito
outubro/2010
comprovado nos autos corresponde à competência
(E3,
setembro/2010
PET100), ou seja, há quase três anos a executada vem
deliberadamente descumprindo os termos do acordo anterior - o que
denota a falácia contida na afirmação de que 'o depósito sobre o
percentual de faturamento jamais foi descumprido, transparecendo
desde sempre a boa-fé da Executada.' Por outro lado, a situação
financeira da empresa tem sido ressaltada ao longo de todo o trâmite da
execução fiscal no 5002023-45.2012.404.7215 pelos interessados, tanto
que o acordo encetado já em 2006 previra penhora sobre o faturamento
à razão de 3,5%, o qual passou, posteriormente, para 1,2%. Não é,
portanto, desconhecida tal realidade. Não seria um levantamento
pericial que iria revelá-la.
A propósito da utilidade de um plano como o apresentado pela
agravante, mesmo sem adentrar em detalhes do mesmo, importante
considerar que variáveis como inflação, taxa de juros e concorrência
internacional estariam completamente fora de seu controle, de modo
que pouca valia teria.
Embora o juízo não tenha diretamente indeferido a prova pretendida, o
só fato de desconsiderá-la de modo algum representa ofensa ao
o,
art. 5
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
No mais, reproduzo parte da decisão proferida no AI 5008730-
09.2013.404.0000, de modo a espancar qualquer dúvida quanto à
justeza da medida:
[...]
É dizer, pelo volume da dívida acumulada pela executada (que já
ultrapassa os R$ 60milhões), a elevação do percentual da
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

penhora sobre seu faturamento é medida que se impõe, pena de
não ser suficiente para amortizar sequer a atualização (selic) da
dívida.
Não se pode olvidar que a elevação do percentual determinado
pela magistrada é gradual, pois restou acordado em 3,5% do
faturamento bruto desde

e somente após
10/2010 até12/2012,
todas as considerações lançadas no evento 51 dos autos -
passando nesse período pelo reconhecimento de fraude à
execução e desvio de valores para a empresa Fundinvest (em
nome dos filhos do coexecutado - evento3 - PET167, pág. 18) - é
que a magistrada elevou o percentual, apenas a partir de 01/2013,
para 5% do faturamento bruto da empresa. Diga-se de passagem,
que 5% sobre o faturamento é o percentual considerado
adequado pela jurisprudência do E. STJ (
Rel.
REsp 1137216/SP,
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009,
DJe
.
18/11/2009)
Vale ainda referir o reconhecimento de fraude à execução por
esta 1a Turma, nos autos do AI no 0013331-17.2011.404.0000.
Aliás, sobre esse ponto, vale transcrever trecho da decisão
recorrida:
'De tudo o que relatado linhas acima, revela-se evidente que tanto
a Executada quanto o Coexecutado, mediante artifícios e ardis,
tentaram se opor ao andamento dos processos, confundindo
patrimônio com a Fundinvest e cometendo fraude à execução,
tanto em relação à 'Fazenda Vadislau' quanto ao veículo I/BMW
X5 3.0SI FE41, alienados a terceiros após a inscrição em dívida
ativa dos débitos em execução.'
[...]
No mais, deve ser mantido o entendimento estampado na decisão
agravada quanto à aplicação do
do digesto processual civil,
art. 677
pelos seus próprios fundamentos:
De outro vértice, a regra inserta no
do CPC, voltada às
art. 677
hipóteses em que 'a penhora recair em estabelecimento
comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes,
plantações ou edifício em construção', não é aplicável ao caso
posto nos autos, em que a penhora recaiu sobre percentual do
faturamento da executada, na forma prevista no inc. VII do art. 655
do mesmo diploma legal, na redação dada pela Lei n. 11.382/06
(fls. 3137-3139).

Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise do mérito recursal.
2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte
art. 535
CPC/1973,
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp n. 2.417.452/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de
.
6/12/2023)
3. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
No tocante aos arts. 515, § 1o, e 655-A, § 3o, do CPC, a matéria não foi
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, incidindo o teor da Súmula 211 deste STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Em relação ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que "o​
do
condiciona o prequ
art. 1025
CPC/2015
estionamento ficto
ao reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional
art. 1022
CPC/2015,
sobre a matéria (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.528.396/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há contradição
em se afastar a alegada ofensa ao 535 do
(art. 1.022 do
e, ao
CPC/1973
CPC/2015)
mesmo tempo, não conhecer do recurso especial por ausência de prequestionamento,
desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado, como no caso
concreto.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. Na espécie, o Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao
artigo 535 do CPC/73.
2. Não há contradição em se afastar a alegada ofensa ao 535 do
(art. 1.022 do
) e, ao mesmo tempo, não conhecer
CPC/73
CPC/15
do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde
que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. A
ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
Nada
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
obstante, apenas à guisa de obter dictum, o Superior Tribunal de
Justiça tem orientação no sentido de que a norma protetiva artigo 169, I,
do
(art. 198 do
) não pode ser utilizada em franco prejuízo
CC/16
CC/02
de menores absolutamente incapazes. Precedentes do STJ.
3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de serem
indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério
Público ao acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em
nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito (
. Precedentes.
Súmula 83/STJ)
4. Rever o entendimento das instâncias inferiores, quanto à validade da
transação ou acerca da culpa exclusiva
de terceiros, demandaria
e/ou
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é permitido nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

5. Nos termos da jurisprudência do STJ é devido o pagamento de
pensão ao filho menor da vítima, no valor de
(dois terços)do salário
2/3
percebido pelos genitores, desde a data do óbito, até a data em que os
beneficiários completem vinte e cinco anos de idade, quando se
presume concluída sua formação. Também, é firme a orientação desta
Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de
comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de
acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve
corresponder a 1 (um) salário mínimo.
6. "A transação firmada sem observância desses requisitos não
impedirá o ajuizamento da ação correspondente, ressalvando-se, no
entanto, a dedução, a final, do valor pago no acordo, para evitar o
enriquecimento sem causa" (
relator Ministro
EREsp n. 292.974/SP,
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, julgado em 12/2/2003,
DJ de
. Ressalva de entendimento, no ponto, deste relator.
15/9/2003)
7. Agravo interno parcialmente provido (AgInt no REsp n. 1.479.997/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
.
10/10/2025)

4. DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF
Como se observa, no que concerne ao mérito recursal, o aresto recorrido
deixou de apreciar o pedido de redução do percentual da penhora incidente sobre o
faturamento da empresa, bem como a alegada necessidade de realização de perícia
contábil, sob o fundamento de que a matéria já havia sido examinada nos autos do
Agravo de Instrumento no 5008730- 09.2013.404.0000.
Todavia, a peça recursal não se insurge contra esse fundamento, limitando-
se a sustentar que, caso fosse deferido o pedido de realização de perícia contábil,
estaria justificada a redefinição do percentual da penhora incidente sobre o lucro da
empresa.
Verifica-se, portanto, a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido - qual seja, a impossibilidade de exame do mérito recursal em razão de a
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

controvérsia já ter sido apreciada em outro processo. Essa circunstância atrai, por
analogia, a incidência do óbice da Súmula 283 do STF (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF,
RESPECTIVAMENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO EXCEPCIONAL DE
ANISTIADO COM PENSÃO POR MORTE. LEI 10.559/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal
(Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
3. A
reforçou a disposição normativa anterior ao dispor
Lei 10.559/02
que não é possível acumulação de pagamentos ou benefícios ou
indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais
favorável, nos moldes do
da mencionada lei.
art. 16
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.290.902/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

A alegação de que o pedido de realização de perícia contábil teria ocorrido
em momento processual diverso configura inovação recursal, sendo, portanto, inviável
sua apreciação no agravo interno.
5. DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ
Para modificar as conclusões do órgão julgador — de que a matéria
discutida nos autos já havia sido apreciada em outro processo, bem como sobre a
necessidade de realização de perícia contábil para fins de redução do percentual da
penhora incidente sobre o faturamento da empresa — seria imprescindível o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284 DO STF. RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA
CONTRA
O
RECORRENTE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Para chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, é inevitável novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.168.672/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/5/2023,
de
.
5/6/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:08
Código de Controle do Documento: 80abf733-4201-4670-91f8-b4603a116c50

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.507.226 / SC
Número Registro: 2014/0344490-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000394820114047215 00000411820114047215 00000455520114047215 00000464020114047215
00000472520114047215 00000481020114047215 00000499220114047215 00000533220114047215
00000568420114047215 00000593920114047215 00000602420114047215 00000610920114047215
011030003831
011040043720
011040053203
011980041415
011980041440
011990009875
011990009891
011990009905
011990010628
011990009930
011990009980
011990010601
011990011284
011990011292
011990011306
011990011314
011990011322
011990013007
011990014003
011990014054
011990036350
011990036457
011990036996
011990037003
011990037011
011990039677
11040043720
011990070167
011990070183
11030003831
11040053203 11980041415 11980041440 11990009875 11990009891 11990009905 11990009930
11990009980 11990011292 11990010601 11990010628 11990011284 11990011306 11990011314
11990011322 11990013007 11990014003 11990014054 11990036350 11990036457 11990036996
11990037003
11990037011
11990039677
11990070167
11990070183
200572150003229
200672150003751
200672150006090
200672150006508
200672150008499
200672150009479
200672150022113
200672150022125
200672150022137
200672150022204
200672150022216
200672150022228
200672150036010
200672150044091
200672150054436
200672150055453
200772150016518 200772150016520 394820114047215 411820114047215 450087388320134040000
455520114047215
464020114047215
472520114047215
481020114047215
499220114047215
50017021020124047215 50019328620114047215 50020234520124047215 50025170720124047215
50026825420124047215 50026842420124047215 50026850920124047215 50026869120124047215
50026877620124047215 50026886120124047215 50026894620124047215 50026903120124047215
50026911620124047215 50026929820124047215 50026938320124047215 50026946820124047215
50026955320124047215 50026972320124047215 50026980820124047215 50027016020124047215
50027024520124047215 50027033020124047215 50027041520124047215 50027059720124047215
50027076720124047215 50027085220124047215 50027544120124047215 50027552620124047215
50027561120124047215 50027977520124047215 50028055220124047215 50028080720124047215
50031594320134047215 50031602820134047215 50031611320134047215 50031629520134047215
50265590320134040000 533220114047215 568420114047215 593920114047215 602420114047215
610920114047215
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Documento eletrônico VDA55148446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:55
Código de Controle do Documento: e27e2144-1d1d-47cc-8dde-a65ae6e7e734

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A I DE P DE A L
ADVOGADOS
: DIOGO NICOLAU PITSICA - SC013950
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
MAURÍCIO NATAL SPILERE E OUTRO(S) - SC034550
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: F A DE B L
ADVOGADO
: ÉDER DANIEL RIFFEL - SC013498
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A I DE P DE A L
ADVOGADOS : DIOGO NICOLAU PITSICA - SC013950
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
MAURÍCIO NATAL SPILERE E OUTRO(S) - SC034550
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: F A DE B L
ADVOGADO
: ÉDER DANIEL RIFFEL - SC013498
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:55
Código de Controle do Documento: e27e2144-1d1d-47cc-8dde-a65ae6e7e734